Tribunal: TJSP
Processo: 2233944-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência. Inadmissibilidade. Valores pleiteados referente a multa diária que se refere a período diverso dos valores cobrados no processo no 0002276-08.2019.8.26.0529. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.